Tribunal: TJES
Processo: 0011959-87.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011959-87.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LINCOLN PEREIRA SPERANDIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TESE REJEITADA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INGRESSO DOS AGENTES PÚBLICOS NO DOMICÍLIO. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE DELITO. DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. MEIO DE PROVA IDÔNEO NÃO INFIRMADO PELA DEFESA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA EM RAZÃO DE O ACUSADO NÃO TER CIÊNCIA DE QUE SE TRATAVAM DE AGENTES PÚBLICOS. INSUBSISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PARA O DE POSSE ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENAS-BASES NO PATAMAR MÍNIMO PREVISTO EM LEI. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 PARA AGRAVAR A PENA SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ADEQUAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como se sabe,
"o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito"
e, neste sentido,
"acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que 'a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito'"
(STJ, AgRg no HC n. 807.219/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

2.
In casu,
o ingresso dos policiais em domicílio foi precedido de justa causa autorizativa, diante da prévia informação recebida por um comerciante local indicando uma pessoa com as características do denunciado supostamente portando volume na cintura, circunstância posteriormente corroborada pelos agentes públicos, aliada à atitude tomada pelo acusado que, ao avistar os guardas, abandonou a motocicleta e empreendeu fuga para o interior de sua residência.

3. Os depoimentos dos agentes públicos, prestados em Juízo, são meio de prova idôneo, devendo prevalecer sobre negativas infundadas do denunciado, quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não foi realizado no caso concreto.

4. Não merece acolhimento o pedido de nulidade em razão da atuação da guarda municipal, pois os agentes não estavam à paisana e, ainda que referida instituição não possua natureza ostensiva, lhe é permitido atuar em caso de flagrante delito.

5. Não se sustenta o pedido de absolvição do acusado quanto aos crimes de desobediência e de resistência com fulcro no fato de os agentes estarem à paisana, pois os guardas municipais que procederam à abordagem e perseguiram o acusado após este desobedecer suas ordens, prendendo-o com necessidade do uso de força física, em razão da resistência empreendida, estavam devidamente fardados. Aliás, o tese destoa da atitude adotada pelo próprio acusado, que teria empreendido fuga após visualizar os agentes públicos, abandonando a motocicleta que conduzia.

6. Não merece acolhida o pleito desclassificatório do crime de porte ilegal de arma de fogo para o de posse, uma vez que, embora a Defesa sustenta que a arma se encontrava no interior de um armário na residência do acusado, deve prevalecer a palavra dos agentes públicos de que o réu foi visto com um volume na cintura, ainda na rua, quando empreendeu fuga para o interior da residência, tendo sido preso logo em seguida e encontrado, em sua cintura, o armamento municiado, a evidenciar que o portava antes de ingressar na residência, atraindo o disposto no art. 14 da Lei 10.826/03.

7. A atenuante da confissão espontânea deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência.

8. A utilização de fração superior a 1/6 para agravar a pena na segunda fase exige fundamentação concreta, não constatada nos autos.

9. Em que pese a quantidade de pena privativa de liberdade seja inferior a quatro anos, deve ser mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda corporal, uma vez que o acusado é reincidente, a teor do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir as penas do acusado para 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção e 22 (vinte e dois) dias-multa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por LINCOLN PEREIRA SPERANDIO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas iras do art. 14 da Lei 10.826/03, do art. 180,
caput
, e dos arts. 329 e 330, do Código Penal, às penas privativas de liberdade de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e de 04 (quatro) meses de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, suscita nulidade das provas obtidas por violação de domicílio e por atuação da guarda municipal a partir de meras denúncias anônimas. Postula pela absolvição do acusado quanto aos crimes de desobediência e resistência, na medida em que o acusado não sabia que se tratavam de policiais, pois estes estavam "à paisana". Pleiteia a desclassificação do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 para o do art. 12 da mesma Lei. Por fim, requer a redução das penas impostas e a alteração do regime de cumprimento para o aberto.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento parcial da apelação, apenas no tocante à impugnação quanto à dosimetria da pena, asseverando que as demais teses não preenchem o requisito da dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por LINCOLN PEREIRA SPERANDIO contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas iras do art. 14 da Lei 10.826/03, do art. 180,
caput
, e dos arts. 329 e 330, do Código Penal, às penas privativas de liberdade de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e de 04 (quatro) meses de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 38 (trinta e oito) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, suscita nulidade das provas obtidas por violação de domicílio e por atuação da guarda municipal a partir de meras denúncias anônimas. Postula pela absolvição do acusado quanto aos crimes de desobediência e resistência, na medida em que o acusado não sabia que se tratavam de policiais, pois estes estavam "à paisana". Pleiteia a desclassificação do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 para o do art. 12 da mesma Lei. Por fim, requer a redução das penas impostas e a alteração do regime de cumprimento para o aberto.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento parcial da apelação, apenas no tocante à impugnação quanto à dosimetria da pena, asseverando que as demais teses não preenchem o requisito da dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, como se sabe, o
"efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões expostas pelo recorrente (tantum devolutum quantum appellatum), em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos previstos no âmbito do processo penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte detentora dos interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à clausula constitucional do devido processo legal"
(AgRg no AREsp n. 2.175.207/DF, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 14/02/2023, DJe 22/02/2023).

Fixadas tais premissas, rejeito, de plano, a preliminar de não conhecimento parcial do recurso suscitada pela Procuradoria, uma vez que da narrativa das razões recursais é possível compreender a pretensão da Defesa, a qual, portanto, atendeu à dialeticidade, permitindo, inclusive, que o Ministério Público apresentasse contrarrazões e impugnasse os pontos trazidos no recurso.

Como é sabido,
"o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito"
e, neste sentido,
"acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que 'a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito'"
(STJ, AgRg no HC n. 807.219/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).

Por sua vez, compartilho do entendimento perfilhado pelo E. Min. Alexandre de Moraes no julgamento do HC 169.788 perante o STF, segundo o qual
"a justa causa (...) não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito"
, admitindo-se que o ingresso dos agentes de segurança pública em domicílio é justificado quando, ao visualizar a viatura policial, o investigado foge em atitude suspeita para o interior de sua residência.

Conforme consta da denúncia, em 31/07/2021, guardas municipais, durante patrulhamento preventivo, foram procurados por um comerciante local que os informou que havia um indivíduo em determinado local, em uma motocicleta, com volume sobre as vestes, descrevendo suas características físicas, vestimentas e a motocicleta que conduzia.

Narra a exordial que, dirigindo-se ao local indicado, localizaram o denunciado com as mesmas características informadas, com um volume na cintura e guiando um motocicleta, oportunidade em que dele se aproximaram e deram voz de abordagem, a qual não foi atendida, pois o réu tentou escapar do flagrante, largando a motocicleta e empreendendo fuga, ingressando, em seguida, na casa de n° 648, onde foi localizado o denunciado e em sua cintura uma pistola calibre .380, Taurus, carregada com 09 (nove) munições.

Por fim, descreve a inicial acusatória que, durante a busca pessoal, o réu resistiu aos atos executados pelos agentes públicos, entrando em luta corporal, sendo necessário o uso progressivo da força e de algemas, constatando-se, ademais, que a motocicleta conduzida pelo réu possuía restrição de furto.

A narrativa dos fatos descritos na denúncia foi corroborada pelos depoimentos prestados pelos agentes públicos perante contraditório judicial, restando claro, pela prova coligida, que os agentes da guarda municipal que iniciaram a operação não estavam à paisana, pois estavam fardados e em serviço, conforme pode ser constatado dos vídeos apresentados pela própria Defesa aos autos.

Devo frisar que os depoimentos dos agentes públicos, prestados em Juízo, são meio de prova idôneo, devendo prevalecer sobre negativas infundadas do denunciado, quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não foi realizado no caso concreto. Neste sentido:
AgRg no HC n. 695.249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.

Portanto, percebe-se que o ingresso dos policiais em domicílio foi precedido de justa causa autorizativa, diante da prévia informação recebida por um comerciante local indicando uma pessoa com as características do denunciado supostamente portando volume na cintura, circunstância posteriormente corroborada pelos agentes públicos, aliada à atitude tomada pelo acusado que, ao avistar os guardas, abandonou a motocicleta e empreendeu fuga para o interior de sua residência.

Assim sendo, rejeito a nulidade suscitada pela Defesa de Cristiano e, consequentemente, o pleito absolutório fulcrado neste fundamento.

Não merece acolhimento o pedido de nulidade em razão da atuação da guarda municipal, pois, conforme já ressaltado neste voto, os agentes não estavam à paisana e, ainda que referida instituição não possua natureza ostensiva, lhe é permitido atuar em caso de flagrante delito. Neste sentido:
STF - HC: 232863 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 27/09/2023, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29/09/2023 PUBLIC 02/10/2023; STJ, AgRg no HC n. 749.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022
.

Portanto, rejeito as nulidades suscitadas.

Não se sustenta o pedido de absolvição do acusado quanto aos crimes de desobediência e de resistência com fulcro no fato de os agentes estarem à paisana, pois, conforme assentado neste voto, os guardas municipais que procederam à abordagem e perseguiram o acusado após este desobedecer suas ordens, prendendo-o com necessidade do uso de força física, em razão da resistência empreendida, estavam devidamente fardados. Aliás, a tese destoa da atitude adotada pelo próprio acusado, que teria empreendido fuga após visualizar os agentes públicos, abandonando a motocicleta que conduzia.

Não merece acolhida o pleito desclassificatório do crime de porte ilegal de arma de fogo para o de posse, uma vez que, embora a Defesa sustente que a arma se encontrava no interior de um armário na residência do acusado, deve prevalecer a palavra dos agentes públicos de que o réu foi visto com um volume na cintura, ainda na rua, quando empreendeu fuga para o interior da residência, tendo sido preso logo em seguida e encontrado, em sua cintura, o armamento municiado, a evidenciar que o portava antes de ingressar na residência, atraindo o disposto no art. 14 da Lei 10.826/03.

Quanto à dosimetria, para o crime de porte de arma, a pena-base foi estipulada no mínimo legal, mas houve impropriedade da sentença na segunda fase dosimétrica, uma vez que reconheceu a atenuante da confissão, deixando de atenuar a pena pelo disposto na súmula 231 do STJ e, na sequência, agravou a pena em 06 (seis) meses pela reincidência, quando deveria ter compensado integralmente a atenuante e a agravante, o que ora realizo, redimensionando a pena definitiva do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 para 02 (dois) anos de reclusão, reduzida proporcionalmente a pena de multa para 10 (dez) dias-multa.

Em relação ao crime de receptação, a pena-base foi fixada no mínimo legal e agravada em 1/6 pela reincidência, não havendo ilegalidade a ser reparada, razão pela qual mantenho a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e a pena de multa em 12 (doze) dias-multa.

As penas-bases dos crimes de resistência e desobediência foram estipuladas no mínimo legal. Não obstante, ao agravar a pena pela reincidência, foi utilizada fração superior a 1/6, o que está em desconformidade com a fração utilizada para o crime de receptação, inexistindo nos autos justificativa para a adoção de fração diferente da ideal, o que ora retifico.

Assim, redimensiono as penas dos crimes em cotejo, respectivamente, para 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de detenção.

Somadas as penas, na forma do art. 69 do CP, resulta o total de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Em que pese a quantidade de pena privativa de liberdade seja inferior a quatro anos, mantenho o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda corporal, uma vez que o acusado é reincidente, a teor do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reduzir as penas do acusado para 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção e 22 (vinte e dois) dias-multa.

É como voto.